Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPONIBILIDADE A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É imprescindível a anuência da credora fiduciária para que a cessão de imóvel, gravado com a alienação fiduciária, produza efeitos legais contra si. Isso porque o ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus real deve observar as formalidades legais e deve contar com o consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil), o que impediria a exclusão do nome da devedora da matrícula da coisa, porque é quem deverá responder perante o credor fiduciário em caso de mora ou inadimplemento.
2. A ausência de consentimento do credor fiduciário impede a exclusão do nome da devedora da matrícula do imóvel, uma vez que esta permanece responsável pelo adimplemento da obrigação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.